Tribunal: TJDFT
Processo: 0712172-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712172-63.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: MACIEL DOS SANTOS ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16067065) interposto pela SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. em face da decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de indenização ajuizada pelo agravado, indeferiu o pedido de impugnação dos honorários periciais. Eis o teor do r. decisório (ID 60680842): Trata-se de impugnação aos honorários periciais. A perita, intimada a apresentar os valores de seus honorários, peticionou ao ID 57213987, informando que realizaria a perícia pelo valor de R$ 5.000,00. A ré, ao ID 58750679, sustenta que os honorários estão em valores altos, bem discrepantes do que costuma pagar em trabalhos periciais semelhantes, sendo que serão necessárias apenas algumas horas de exames simples para se constatar as lesões. Intimada, a perita esclareceu ao ID 60569916 que o trabalho é minucioso e de grande conhecimento técnico, sendo que, para aceitar o múnus, necessita abrir mão de outras atividades profissionais e elaborar o laudo, sendo também que ficará à disposição do juízo até o final do processo. Afirmou que poderá dividir o valor em duas vezes e que não diminuíra sua proposta. DECIDO. Em que pese as alegações da parte ré, não foram juntadas em sua impugnação nenhuma prova de suas alegações. O réu afirma que normalmente paga menos da metade do valor requerido pela perita em situações semelhantes, mas nada juntou aos autos que comprovassem o dito. Uma perícia oftalmológica, para constatação de lesão no olho, não é algo simples, que pode ser constatado apenas com um simples exame. Provavelmente, serão necessárias a utilização de equipamentos que mapeiem o olho e demonstrem lesões, para balizar as conclusões periciais. Logo, além de o réu não comprovar que já pagou valores menores em perícias oftalmológicas como dos autos, entendo que não é simplório o exame a ser realizado, motivo pelo qual a proposta da perita não se encontra desarrazoada. Ademais, foi o réu que insistiu na produção probatória, mesmo tendo laudo do IML no feito. Por fim, os momentos atuais exigem maiores cuidados e empenhos dos profissionais de saúde, que estão constantemente em trabalho e em contato com as pessoas, aumentando drasticamente a possibilidade de contágio pelo vírus COVID-19. Logo, mesmo após o término do prazo estipulado de quarentena, muitas dificuldades persistirão, não existindo profissionais de gabarito que se arriscarão a trabalhar como experts, por valores muito baixos de honorários periciais. Assim, indefiro o pedido de impugnação dos honorários periciais e homologo o valor apresentado pela expert ao ID 57213987, de R$ 5.000,00. Deposite o réu o valor dos honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias. Recolhidos os valores, cumpra-se a decisão de ID 53697100, iniciando-se a perita seus trabalhos. Caso a parte ré não deposite o valor, entenderei como desistência da prova pericial. Insatisfeita, a requerida interpôs embargos de declaração (ID 61289316) contra a r. decisão e o MM. Juiz assim se manifestou (ID 61460258): Trata-se de embargos de declaração apresentados em face da decisão de ID 61289317, que rejeitou a impugnação aos honorários periciais e homologou o valor proposto pela perita. Cinge-se a irresignação do ora embargante à assertiva de que a decisão proferida teria incorrido em omissão, tendo em vista que arbitrou os honorários periciais em quantia excessiva, desproporcional e em valor superior ao fixados para ações semelhantes de seguro DPVAT. Em que pesem os argumentos expendidos, não verifico a omissão apontada. Se houve algum equívoco no presente feito, este se deu por parte do embargante, pois o defeito da omissão ocorre apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação. No presente caso, todos os argumentos apresentados nestes embargos, já haviam sido objeto da impugnação aos honorários periciais apresentada anteriormente pelo embargante (ID 58750679) e foram devidamente apreciadas na decisão embargada (ID 60680842). Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantida em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento, ou seja, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada, ao que não se presta o presente remédio processual. Diante do exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Fica o exequente intimado a depositar o valor dos honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias. Pretende a agravante a obtenção de efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão hostilizada para que o pagamento dos honorários periciais seja realizado de acordo com o artigo 95 do Código de Processo Civil. Aduz, em abono de sua tese, que a inversão do ônus probatório não repercute sobre o regramento relativo ao custeio para a realização das provas. Pede, ainda, caso não seja acolhida sua pretensão, a redução do valor da verba profissional. Requer, assim, o provimento recursal. É o relato do essencial. Ocorre que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Realmente, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisão que imputa o pagamento dos honorários periciais por uma das partes ou resolve questão referente ao valor da verba do profissional. Cediço que recentemente o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A presente discussão gira em torno da decisão que determinou a quantia referente aos honorários do perito. Com efeito, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de adiantamento dos honorários periciais, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Relevante consignar que a recorrente não ataca o r. decisum no que concerne à redistribuição do ônus probatório, hipótese prevista no art. 1.015, XI, do Código de Processo Civil. Confira-se, sobre o tema, entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE VERSA SOBRE OS HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. Foi consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada a aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. A par de tal quadro, se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento não fixou o valor dos honorários periciais em quantia desproporcional ou extremamente onerosa ao agravante, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, não merece reparos a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo cabimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1225762, 07191456820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31 de 2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador